Tribunal: TJDFT
Processo: 0756736-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-18

Ementa:
Órgão 8a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0756736-54.2025.8.07.0000 Agravante(s) Banco Bradesco S.A. Agravado(s) Departamento De Trânsito do Distrito Federal Relatora Desa. Carmen Bittencourt Relatora Substituta Desa. Diva Lucy DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra pronunciamento exarado pela Juíza de Direito Plantonista (Id 260881899 do processo de referência) que, nos autos do mandado de segurança n. 0717322- 92.2025.8.07.0018, impetrado pelo ora agravante contra ato do Diretor do Departamento de Trânsito do Distrito Federal – Detran, determinou a remessa dos autos ao juízo natural, nos termos do art. 119, § 2o, do Provimento Geral da Corregedoria deste TJDFT, para exame do pedido liminar em que postulado o afastamento, “de imediato, da exigência de apresentação de documentação complementar fundada na Instrução no 1.403/2025, determinando-se que o DETRAN/DF proceda à imediata renovação do credenciamento do IMPETRANTE, com base exclusivamente nos requisitos previstos na Instrução no 363/2011, vigente à época do protocolo do pedido administrativo”. No pronunciamento agravado, o juízo afirmou inexistir risco de dano irreparável ou de difícil reparação a exigir o imediato provimento judicial. Assentou desnecessário acionar o plantão judiciário. Disse possível que a parte aguardasse, sem qualquer prejuízo, para requer a medida acima mencionada contra o DETRAN/DF, o início do expediente do plantão instituído para os dias úteis do recesso forense. Em razões recursais (Id 79861008), o agravante formulou os pedidos abaixo: (i) seja admitido o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015, do Código de Processo Civil, mediante a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, com fundamento no art. 1.019, do Código de Processo Civil, diante da presença inequívoca de risco de lesão grave e de difícil reparação, para reformar de imediato a r. decisão agravada, reconhecendo-se a competência do Plantão Judiciário e determinando-se a apreciação do pedido de medida liminar formulado no Mandado de Segurança, em regime de plantão, de modo a evitar o perecimento do direito discutido; e (ii) seja, ao final, julgado integralmente procedente o presente Agravo de Instrumento, confirmando a tutela recursal, para reformar a r. decisão agravada, reconhecendo-se, de forma definitiva, que a hipótese dos autos comporta apreciação em sede de Plantão Judiciário, assegurando-se a análise tempestiva do pedido liminar e a preservação da utilidade da prestação jurisdicional. Preparo recolhido (Id 79860912). No despacho de Id 79860213, o e. Presidente deste Tribunal, analisando o recurso em sistema de plantão judicial, deixou de apreciar o pedido liminar sob o fundamento de que o ato judicial ora atacado não possui “cunho decisório e como tal não é agravável, conforme artigos 1.001 e 1.015 do CPC”. Determinou, ao final, o encaminhamento dos autos à relatoria originária. Os autos vieram conclusos a esta Relatora Substituta em razão do afastamento legal da e. Relatora, Desa. Carmen Bittencourt (Id 79935745). É o relato do necessário. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Concretamente, verifico que o agravo de instrumento não pode ultrapassar a barreira da admissibilidade. Explico. O pronunciamento judicial atacado no presente recurso ostenta o seguinte teor: Nos moldes do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, as medidas protocolizadas em sede de plantão judiciário devem passar pelo crivo do magistrado com o intuito de se averiguar a urgência necessária para possibilitar sua análise fora do expediente forense. Segundo dispõe o art. 119, “as medidas protocolizadas entre 19h e 12h do dia seguinte, nos dias úteis, sábados, domingos e feriados, somente serão apreciadas pelo Juiz plantonista caso sejam de natureza urgentíssima”. O § 1o desse dispositivo especifica que “entende-se por medida de natureza urgentíssima aquela em que o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação possa ocorrer no horário indicado no caput deste artigo”. E, nos termos do § 2o, “caso o magistrado não reconheça que a medida é de natureza urgentíssima, e se esta abarcar qualquer das hipóteses previstas para o plantão judiciário, deverá determinar, por escrito, o seu encaminhamento ao plantonista designado para o próximo período ou, se não incluída nas referidas hipóteses, ao Juiz natural da causa”. Em outras palavras, os requerimentos sujeitos à análise deste plantão são aqueles que correm risco de perecimento durante a sua vigência, o que não é o caso dos autos. Não vislumbro, na espécie, risco de dano irreparável ou de difícil reparação que exija imediato provimento judicial e não possa esperar até o início do expediente do plantão instituído para os dias úteis do recesso forense. Determino, portanto, a remessa dos autos a um dos juízes que atuam durante o período do recesso forense, no dia 22/12/2025, a partir das 12h, a quem caberá a análise do pleito, nos termos dos arts. 119, § 2o, do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça deste e. TJDFT. Conforme devidamente destacado pelo e. Presidente deste Tribunal (Id 79860213), além do próprio nomen iuris utilizado no ato (despacho), em atenção à definição estabelecida pelo art. 203 do CPC, efetivamente, não se trata de decisão interlocutória o pronunciamento judicial impugnado, porque não há, nesse momento, qualquer conteúdo resolutório de alguma questão no curso do processo, senão mero impulso processual orientando a parte a aguardar o início do expediente do plantão instituído para os dias úteis do recesso forense. Este pronunciamento não pode ser atacado por meio de recurso, consoante a previsão contida na regra do art. 1.001 do CPC, que realça a manifesta inadmissibilidade do agravo por instrumento no caso vertente. Do repertório jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça, colho os seguintes julgados: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. DESPACHO. EMENDA À INICIAL. EXCLUSÃO DE PARTES. POLO PASSIVO. HIPÓTESE NÃO CONTIDA NO ART. 1.015 DO CPC/15. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento, mas mantém o caráter irrecorrível dos despachos de cunho meramente impulsivos do processo. 2. A despeito de a determinação de emenda à inicial ser um indicativo da possibilidade de indeferimento da peça exordial, tem a natureza de um despacho, irrecorrível por força do disposto no art. 1.001 do CPC/15. 3. Em que pesem os esforços argumentativos da Agravante para que o despacho recorrido seja considerado como decisão interlocutória que verse sobre exclusão de litisconsórcio, as alegações recursais têm como notório fundamento a análise da legitimidade das partes para figurarem no polo passivo da ação de conhecimento, situação que também não está abrangida nas hipóteses legais de cabimento do Agravo de Instrumento, por se tratar de discussão sobre as condições da ação. 4. Ausente previsão legal e não evidenciada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação, nos termos em que disciplinado pelo c. STJ, inviável o conhecimento do recurso. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1948790, 0729823-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/11/2024, publicado no DJe: 09/12/2024.) – grifos nossos PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ATO JUDICIAL QUE DETERMINA A APRESENTAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. MERO DESPACHO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL PREVISTO NO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O ato judicial que determina a apresentação de emenda à petição inicial não apresenta conteúdo decisório, tratando-se de mero despacho contra o qual não é cabível a impugnação mediante a interposição de recurso, consoante disposto no artigo 1.001 do Código de Processo Civil. Precedentes. 2. A previsão contida no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, no sentido de ser cabível o Agravo de Instrumento para impugnar decisões proferidas no processo de execução, não afasta a necessidade de que o ato judicial objeto do recurso apresente conteúdo decisório. 3. Além de a questão ventilada no recurso não se encontrar inserida nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não se encontra configurada a urgência, consubstanciada no risco de lesão grave ou de difícil reparação, na apreciação da matéria, uma vez que, em caso de inércia do exequente e com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, c/c 485, inciso I, do Código de Processo Civil, seria cabível a interposição de apelação cível, oportunizando à parte a completa incursão na tese defendida. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1405875, 07401671720218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 22/3/2022) – grifo nossos Desse modo, concluo pelo manifesto descabimento do agravo de instrumento para impugnar pronunciamento judicial que apenas destaca a inexistente de natureza urgentíssima da medida liminar pretendida pelo ora agravante e o descabimento da sua análise no plantão judicial estabelecido no art. 119 do Provimento Geral da Corregedoria deste TJDFT. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se ao i. juízo a quo. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição, após as comunicações e registros necessários. Brasília, 8 de janeiro de 2026. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora Substituta